Tribunal: TJDFT
Processo: 0003530-29.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003530-29.2017.8.07.0007 RECORRENTE: JOSE DE FATIMA DA SILVA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. I – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida, não há contraprova capaz de desmerecer o relato e suas declarações são corroboradas pelo laudo pericial. II – Não há que falar em legítima Defesa quando não demonstrando que a vítima iniciou a discussão e tampouco que o agente tenha usado moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão. III – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 23, inciso II, e 25, ambos do Código Penal, e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que sofreu muito mais lesões do que a suposta vítima, fato que merece ser valorado para que se considere a legítima defesa do réu(recorrente), frente à injusta agressão, promovendo a absolvição do recorrente devido à excludente de ilicitude. Subsidiariamente, requer a suspensão do presente processo, tendo em vista a afetação da rediscussão do enunciado 231 do STJ. Pleiteia que as intimações sejam feitas em nome NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 23, inciso II, e 25, ambos do Código Penal, e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, ao contrário do que sustentado pela Defesa, os relatos da vítima foram firmes, harmônicos e categóricos no sentido de que teve sua roupa rasgada, foi agredida fisicamente pelo réu com tapas, não havendo qualquer contradição em seus depoimentos, os quais foram também corroborados pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que apontou a presença de lesões contusas, descritas como “equimoses violácea em região malar esquerda” (fl. 25). A despeito do Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado no réu ter constatado a presença de “equimoses arroxeadas e avermelhadas múltiplas de até 6cmx1cm, algumas com escoriações de permeio, em: região cervical anterior: região torácica direita: ombro esquerdo (região posterior): língua: antebraço esquerdo” e “escoriações lenticulares com crosta hemática, em dorso dos quintos dedos das mãos” (fl. 27), a tese de legítima defesa não se sustenta. Isso porque, ainda que ficasse demonstrado que as agressões foram iniciadas pela ofendida, hipótese que não se verifica, é evidente que o réu não se utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir a suposta agressão. Conforme bem pontuado pelo Ministério Público nas alegações finais, “dos próprios relatos do acusado, verifica-se que houve excesso no uso de seu direito de legítima defesa, pois, ao invés de tentar segurar a vítima no intuito de evitar que ela rasgasse a camisa dele, agiu desproporcionalmente ao desferir 03 (três) tapas fortes no rosto dela, ocasionando as lesões descritas no supracitado laudo de exame de corpo de delito. Além disso, o acusado empurrou a vítima, puxou-lhe os cabelos e rasgou as roupas dela. Salienta-se que a aludida desproporcionalidade da conduta do réu fica ainda mais evidente ao se comparar o porte físico dele em relação ao da vítima, de modo a demonstrar que outros meios menos lesivos à ofendida já seriam mais do que suficientes para coibir a suposta agressão injusta praticada por ela” (fl. 197). Forte em tais razões, o pleito absolutório deve ser rejeitado (ID 47135891) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele/ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Por fim, nada a prover quanto ao pedido subsidiário de suspensão do presente recurso especial, uma vez que não há qualquer determinação da Corte Superior nesse sentido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023